Tribunal: TJDFT
Processo: 0702666-22.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. OS AUTORES ZELARAM PELO CUMPRIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE BENS. POSSIBILIDADE DE NOVAS DILIGÊNCIAS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há que se falar na extinção do feito, por falta de pressuposto processual, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, se a parte autora foi diligente em atender às diversas determinações judiciais no intuito de localizar o réu ou bens à penhora. Trata-se de enfatizar os princípios da celeridade e da economia processual, bem como privilegiar o trâmite processual a fim de que se dê andamento ao feito.
2. A ausência de bens penhoráveis não é causa de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como na ausência de legitimidade ou de interesse processual, na medida em que os executados devem responder por suas obrigações com seus bens presentes e futuros (art. 789, do CPC). (Acórdão 1198246, 00002691520158070011, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Relator Designado:LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A não localização de bens do devedor não configura hipótese de extinção do processo de execução de título extrajudicial, mas de suspensão, com fulcro no art. 921, inc. III, §1o do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. Unânime.